Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-53.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004617-53.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TITO DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 442.341.981-53 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004617-53.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Tito de Oliveira Viana

Recorrido(s):

Ace Seguradora S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO JUNTADA EM DEFESA. CONTRATAÇÃO DO SEGURO COMPROVADA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇO DE SEGURO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a Reclamada juntou o link da gravação de áudio da contratação do seguro pela consumidora, realizada em 29/11/2018, junto à Chubb Seguros Brasil S/A – em parceria com a União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, no valor de R$ 37,40, onde a contratante autoriza a cobrança do prêmio diretamente em sua conta.

2. Cabe ainda ressaltar que a gravação de áudio não foi impugnada em momento oportuno pela consumidora, tendo em vista a ausência de apresentação de impugnação a contestação, vindo a impugnar tal gravação somente em fase recursal.

3. Diante da prova da contratação do seguro, não há que falar em ilegalidade e tampouco em direito a reparação a título de dano material decorrente da referida cobrança, ou em direito a indenização por dano moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida:
“
A Requerida aduz que o Autor realizou em 29/11/2018, a contratação de seguro junto à Chubb Seguros Brasil S/A – em parceria com a União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, no valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), autorizando a cobrança do prêmio diretamente em sua conta e apresentou áudio no qual representante da Requerida explica as condições do plano, é negociada a forma de pagamento e ao final o autor confirma dados pessoais e ratifica a contratação do plano. Não obstante, referido áudio não foi impugnado pelo Autor.
Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que os descontos foram decorrente de termos pré-estabelecido entre as mesmas. Assim, não há falar em restituição dos valores, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada”.

5. Nas razões recursais a parte Reclamante sustenta que “O Recorrente é pessoa idosa, analfabeta funcional e de baixíssima instrução. Com efeito, qualquer contrato por ela celebrado somente se reveste de validade quando observados todos requisitos formais, notadamente no que diz respeito à clareza de informações, sobretudo em contratação por meio telefônico”. Contudo, a condição de “analfabetismo funcional” não se presume, ela deve ser comprovada. No presente caso, inexiste prova da condição de analfabetismo funcional da autora, como alegado nas razões recursais. Além disso, a alegação de “analfabetismo funcional” não pode servir de subterfúgio para a contratante se esquivar do acordado e deixar de adimplir os valores do seguro contratado.

6.

Por fim, consta na contestação que a Ré cancelou a apólice de seguro, de forma que não ocorreram novas cobranças desde 26/07/2019, ou seja, quando do ajuizamento da ação (25/06/2021) o contrato já se encontrava cancelado.

7.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022